Tribunal: STF
Processo: Rcl 44353
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Armando Sérgio da Silva Furquim e outros contra decisão proferida pelo Juizado Especial Federal de Taubaté do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0003162.39.2019.4.03.6330, que teria desrespeitado a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.090-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Narram os reclamantes que 
    “[a] discussão travada nos autos da Ação Judicial n° 0003162.39.2019.4.03.6330 ocorre justamente acerca da substituição da TR como índice de correção do FGTS por outro que tende a acompanhar a inflação, notoriamente, IPCA e INPC. 
    […]
    Outrossim, o Autor pleiteou a suspensão da demanda até julgamento final da ADI em trâmite perante o STF, o que foi, em todas as oportunidades, ignorada pela douta magistrada. 
    Excelências, o comando sobrestativo vindo desse Supremo Tribunal Federal é cristalino no sentido de que deverão ser suspensos todos os processos em que se discute a TR como índice de correção monetária dos saldos depositados em contas do FGTS.” (pág. 3 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requerem, liminarmente, a suspensão do processo, pelos seguintes fundamentos:
    “[o] direito invocado na presente reclamação é plausível, pois indica a manifesta presença do “fumus boni juris”, lastreado na flagrante violação à decisão proferida pelo Min. Roberto Barroso, na ADI 5.090/DF. 
    O “periculum in mora” é evidente, haja vista que já fora proferida sentença de improcedência liminar, estando aberto prazo para recurso inominado, que será oportunamente apresentado perante as Turmas Recursais. 
    Ademais, a CF/88, no art. 5°, caput, assegura o tratamento isonômico a todos os brasileiros. Isto significa que não pode haver tratamento desigual para situações iguais. 
    A decisão ex positi deve ser aplicada ao caso concreto, pois as decisões dos tribunais devem ser aplicadas de forma uniforme, respeitando o princípio da isonomia, garantindo uma interpretação igualitária as normas jurídicas de forma que o peticionário não receba tratamento diverso, gerando incertezas e ocasionando prejuízos irreparáveis.” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem o seguinte:
    “b) Com base nos aludidos art. 989, inciso II, do CPC, conceder LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, para fins de:
    a.1) Sobrestar a tramitação da Ação Judicial n° 000352878.2019.4.03.6330, em trâmite no Juizado Especial Federal de Taubaté /SP, na origem, até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF; 
    a.2) Declarar nulidade dos atos praticados nos autos da Ação Judicial n° 000352878.2019.4.03.6330, em trâmite no JEF de Taubaté/SP, após a decisão de suspensão de todos os processos que versem sobre essa matéria, proferida nos autos da ADI 5.090/DF;
    […]
    e) Julgar procedente a presente Reclamação, para fins de confirmar a liminar concedida, em todos os seus termos, suspendendo o curso da ação e declarando ainda a nulidade dos atos praticados nos seus autos após a decisão proferida nos autos da ADI 5.090/DF.” (pág. 7 documento eletrônico 1 – grifos no original).
    É o relatório. Decido o pedido liminar.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, tenho que não merece prosperar o pedido formulado na presente reclamação. 
    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF):
    “Art.156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”
    No caso dos autos, os reclamantes insurgem-se contra decisão proferida Juizado Especial Federal de Taubaté do Estado de São Paulo que teria desrespeitado a autoridade do que decidido em 6/9/2019, no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, in verbis: 
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 
    Como se vê, no referido decisum foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 
    A decisão reclamada, por sua vez, possui o seguinte conteúdo:
    “Indefiro o pedido retro e mantenho a decisão pelos mesmos fundamentos. 
    Assim, promova a parte autora a emenda da inicial, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de indicar a permanência de apenas um autor na presente demanda, sob pena de resolução imediata deste feito. Os demais autores devem, caso queiram, ajuizar ações separadamente.” (documento eletrônico 8 – grifos no original). 
    Observo que a decisão supra mencionada apenas manteve o entendimento sobre a impossibilidade da manutenção do litisconsórcio ativo nos autos, nos moldes de outro despacho proferido no mesmo processo (pág. 60 do documento eletrônico 3).
    Nota-se que o referido acórdão paradigma trata da discussão sobre a atualização monetária dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS. Enquanto o ato reclamado decide apenas formação do polo ativo da ação.
    Assim, verifico que o Juízo reclamado não se manifestou sobre a tese aventada pelos reclamantes.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 
    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).
    A ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma invocado inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal.
    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando, por conseguinte, prejudicada a apreciação da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator